Tribunal: TJSP
Processo: 1000643-76.2019.8.26.0453
Classe: Apelação Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: Eduardo Siqueira
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO MONITÓRIA - RECURSO DESERTO. Da leitura dos autos é de se identificar que o pedido formulado pelos Apelantes quanto à concessão dos benefícios da gratuidade processual restou indeferido nos termos da decisão de fls. 344/347. Na mesma oportunidade, foi concedido prazo para o recolhimento do preparo recursal, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de deserção, o que não foi

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO MONITÓRIA - RECURSO DESERTO. Da leitura dos autos é de se identificar que o pedido formulado pelos Apelantes quanto à concessão dos benefícios da gratuidade processual restou indeferido nos termos da decisão de fls. 344/347. Na mesma oportunidade, foi concedido prazo para o recolhimento do preparo recursal, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de deserção, o que não foi atendido pelos Apelantes, que permaneceram inertes (fl. 348). Destarte, de rigor a deserção do presente recurso. – RECURSO NÃO CONHECIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000567055
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000643-76.2019.8.26.0453, da Comarca de Pirajuí, em que são apelantes MB
ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA EPP, SILMARA CANDIDO DE SOUZA
BASTOS e MARCO ANTÔNIO MARTINS BASTOS, é apelado BANCO DO BRASIL
S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 38a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não conheceram do
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SPENCER ALMEIDA
FERREIRA (Presidente sem voto), MARIO DE OLIVEIRA E FERNANDO SASTRE
REDONDO.
São Paulo, 23 de julho de 2020.
EDUARDO SIQUEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000643-76.2019.8.26.0453 -Voto no
2
VOTO No: 28961
APEL.No: 1000643-76.2019.8.26.0453
COMARCA: PIRAJUÍ (2a VARA CÍVEL)
APTES. : MB ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA EPP E OUTROS
APDO. : BANCO DO BRASIL S/A
APELAÇÃO AÇÃO MONITÓRIA - RECURSO DESERTO.
Da leitura dos autos é de se identificar que o pedido formulado
pelos Apelantes quanto à concessão dos benefícios da gratuidade
processual restou indeferido nos termos da decisão de fls. 344/347.
Na mesma oportunidade, foi concedido prazo para o recolhimento
do preparo recursal, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de
deserção, o que não foi atendido pelos Apelantes, que
permaneceram inertes (fl. 348). Destarte, de rigor a deserção do
presente recurso. RECURSO NÃO CONHECIDO.
Trata-se de recurso de apelação interposto por MB
ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA EPP, ANTÔNIO MARTINS BASTOS E
SILMARA CÂNDIDO DE SOUZA, nos autos da “AÇÃO MONITÓRIA”, que lhes
move BANCO DO BRASIL S.A., cujos pedidos iniciais foram julgados
procedentes para “o fim de constituir, de pleno direito, em título executivo judicial
o valor de pedido na inicial, corrigido monetariamente desde o ajuizamento da
ação e acrescido de juros de mora desde a citação, convertendo o mandado
inicial em mandado executivo, nos moldes da sentença de fls. 251/255 de lavra
do ilustre magistrado DR. ADEILSON FERREIRA NEGRI da qual o relatório se
adota.
Inconformados, os Apelantes alegam, em síntese, que: a)
preenche os requisitos exigidos pela legislação pátria vigente para a concessão
da gratuidade processual; b) devem ser aplicadas no caso vertente as normas
protetivas previstas no Código de Defesa do Consumidor; c) é vedada a cobrança
de tarifa de abertura de crédito; d) houve cobrança cumulada de comissão de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000643-76.2019.8.26.0453 -Voto no
3
permanência com demais encargos moratórios o que é vedado pelo ordenamento
jurídico; e) é vedada a capitalização mensal de juros, ainda que expressamente
convencionada; f) deve ser aplicada a Lei de Usura, devendo os mesmos serem
limitados a 12% ao ano (fls. 267/295).
O Apelado apresentou contrarrazões recursais pugnando
pela manutenção da sentença (fls.310/319).
Para a análise do pedido de gratuidade processual
formulado pelas Apelantes foi determinado que as mesmas colacionassem aos
autos documentos comprobatórios da alegada hipossuficiência econômica (fl.
324).
Foram apresentados os documentos de fls. 327/342.
Às fls. 344/347 este relator negou a concessão da
gratuidade processual formulada pelos Apelantes e determinou que os mesmos
comprovassem o recolhimento do preparo recursal no prazo de 15 (quinze) dias,
sob pena de deserção.
Conforme certidão de fl. 349, decorreu o prazo legal sem
manifestação dos Apelantes.
É o relatório.
Em que pesem os argumentos trazidos a julgamento, o
recurso não merece conhecimento em razão de sua deserção.
Da leitura dos autos é de se identificar que o pedido
formulado pelos Apelantes quanto à concessão dos benefícios da gratuidade
processual restou indeferido nos termos da decisão de fls. 344/347.
Na mesma oportunidade, foi concedido prazo para o
recolhimento do preparo recursal, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de
deserção, o que não foi atendido pelos Apelantes, que permaneceram inertes (fl.
348).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000643-76.2019.8.26.0453 -Voto no
4
Destarte, de rigor a deserção do presente recurso.
Ante o exposto, não conheço do recurso.
EDUARDO SIQUEIRA
Desembargador Relator